Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-10.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005744-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), DORALICE DA SILVA - CPF: 899.731.431-91 (AGRAVANTE), PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO E DELIBEROU SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA AUTORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, DA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). 3.
Configurada a
hipossuficiência
do consumidor, tanto
técnica,
como
financeira
, mormente se considerado o poderio econômico do Banco/apelado, resta autorizada a aplicação da regra contida no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para decretar a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DORALICE DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos Devidamente Atualizados, Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1009209-21.2018.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, saneou o feito, fixando como pontos controvertidos “
a ocorrência de descumprimento contratual, imputável à empresa requerida
”, “
a existência e a quantificação de prejuízos, morais e materiais, experimentados pela requerente
” e “
o fato de a requerente possuir condições para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência
”, e, advertindo que “
o ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil
”, autorizou produção de prova testemunhal e oitiva do depoimento pessoal do representante da empresa/ré, indeferindo, porém, o pleito de produção de prova pericial a respeito da aptidão/habilitação da Construtora/ré junto à Caixa Econômica Federal para “
receber financiamento no seguimento de construção de casas próprias
”, por entender que “
não se revela imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos não depende de conhecimento especial técnico
” (cf. Id. nº 75242802 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma que ajuizou a demanda buscando rescisão do Contrato Particular de Compra e Venda celebrado pelas partes apontando “
culpa exclusiva da empresa demandada, que impediu a autora de construir a sua casa, em face da ré se encontrar irregular junto aos órgãos públicos, bancos, etc.
”, e sustenta que, como o MM. Juiz ignorou “
o pedido de tramitação da ação pelo rito consumerista
(com)
a devida inversão do ônus da prova
”, formulado na petição inicial e reiterado na impugnação à contestação, no pedido de “
medida cautelar de tutela de urgência na forma incidental
”, e na fase de especificação de provas, não lhe restou “
outra alternativa senão socorrer-se a presente Corte para que tenha o pedido de tramitação da presente ação pelo rito consumerista, sendo deferido inclusive, o pedido de inversão do ônus da prova, bem como, o deferimento da prova pericial requerida e justificada nos autos
” (sic – cf. Id. nº 122875487 - pág. 4/8).

No mais, discorre longamente sobre a “
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
” à espécie, frisando que “
estamos perante uma relação típica de consumo
”, e sobre a o “
direito de se produzir a prova pericial
”, enfatizando, nesse aspecto, que, “
como a Caixa Econômica sempre se negou dar qualquer informação por escrito para a agravante, somente um perito com poderes para requisitar documentos poderá de fato responder tais quesitos
”, alusivos à aptidão/habilitação ou não da construtora/ré junto à Caixa Econômica Federal para “
receber financiamento no seguimento de construção de casas próprias
” (sic – cf. Id. nº 122875487 - pág. 8/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja deferido o “
pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista a comprovada relação consumerista, bem como
(o de)
produção de prova pericial
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 122875487 - pág. 12/13).

A decisão de Id. nº 124349186 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, as agravadas refutam os fundamentos do agravo e pedem o seu desprovimento (cf. Id. nº 127937173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Reforço que, a partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (
destaquei
)

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.º, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, do Novo CPC”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

O presente agravo de instrumento somente encontra previsão legal de admissibilidade e cabimento no tocante à distribuição do ônus da prova, na forma do art. 1.015, XI, do CPC, pois não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada no ponto em que saneou o feito fixando pontos controvertidos e indeferiu pedido de produção de prova pericial.

Nesse aspecto, o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), pois o indeferimento de pedido de
produção
de prova, com fundamento nos arts. 370, parágrafo único, e 464, §1º, I, ambos do CPC, não pode ser confundido com “
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º
”, e, ainda que admitíssemos a existência de um pedido velado, tácito, de recebimento do recurso com aplicação da tese de taxatividade mitigada quanto à prova pericial, a pretensão não poderia ser acolhida.

A tese somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT
”, o que não é o caso da discussão sobre a necessidade ou não de produção de prova pericial.

Especificamente sobre o não cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisões que a encerrem ou versem sobre a própria instrução probatória, nem mesmo sob o manto da taxatividade mitigada, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA DEMANDA. RECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2.
As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, mas tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015
, daí por que
cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido” (STJ – 2ª Turma – RMS 60.109/SP – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/08/2019, DJe 20/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Sobre a distribuição do ônus probatório,
é inquestionável a existência de relação de consumo entre autora e ré, de modo que incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, este que, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente - técnica ou financeiramente - o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, porém, frisa-se, não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão do consumidor em Juízo.

O art. 6º, VIII, do CDC é bastante claro ao garantir ao consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
”, sendo assim, é necessário apenas que o consumidor se enquadre em um dos requisitos para ver garantia a inversão do ônus da prova.

Tendo em vista que o mérito da lide envolve discussão acerca do culpado pela rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as litigantes, não há dúvida quanto à hipossuficiência e
vulnerabilidade da autora/agravante em relação à ré/agravada, seja sob a ótica do aspecto técnico, seja pela disparidade econômico-financeira, sendo certo que
cabe à ré/agravada
PLT Empreendimentos Imobiliários
o ônus de provar a regularidade do “produto” disponibilizado ao público e, em específico, comercializado com a ora agravante,
sendo assim, no caso, é de pleno direito a inversão do ônus da prova a favor da consumidora/autora/agravante, o que, repito, de modo algum vem a
comprometer a isonomia do processo, tendo a
inversão do ônus probatório a única finalidade de facilitar a tutela objetivada pela consumidora, mas não a de lhe assegurar a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Pelo exposto, não conheço de parte do recurso e, da parte que conheço, dou provimento ao recurso para determinar a inversão do ônus da prova em favor da
autora/agravante, nos termos do
art. 6º, VIII, do CDC.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022